Tribunal: TJDFT
Processo: 0754402-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que a mera não localização da empresa em seu domicílio fiscal não caracteriza, por si só, dissolução irregular apta a justificar a responsabilização dos sócios.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador diante da não localização da empresa no endereço cadastrado junto ao Fisco.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência consolidada, a simples ausência de localização da empresa em seu domicílio fiscal não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, sendo necessária a comprovação de atos de infração à lei, contrato social ou estatutos. O entendimento da Súmula 435 do STJ deve ser aplicado de forma restritiva, não se admitindo presunção absoluta de dissolução irregular sem a devida apuração dos motivos que levaram à inatividade da empresa.
IV. Dispositivo e tese
4. Negado provimento ao agravo de instrumento.
Tese fixada: "A não localização da empresa no domicílio fiscal não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, sendo necessária a comprovação de atos que caracterizem dissolução irregular da pessoa jurídica."